Tribunal: TJDFT
Processo: 0709149-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ERRO MATERIAL SANÁVEL. REJEIÇÃO. MÉRITO. VIA INAPROPRIADA PARA VERIFICAÇÃO DA NULIDADE DO PROCESSO QUE TRAMITOU PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA. DECISÃO MANTIDA.
1. A menção feita pelo agravante na parte final do pedido, para que seja conhecido o recurso especial, constitui-se em erro material sanável, pois evidente que se busca o provimento do agravo regimental. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Não é possível transpor o não conhecimento do writ para conceder a ordem de ofício quando a questão processual envolvida enseja o reexame do arcabouço probatório do processo para valorar se a atuação da defesa do paciente atuou ou não de forma diligente no processo principal.
3. O habeas corpus não é a via adequada para desconstituição da sentença condenatória já transitada em julgado.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.